Tribunal: TJMT
Processo: 1024652-49.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024652-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[METAL ELETRO LTDA - ME - CNPJ: 00.231.656/0001-15 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), METAL ELETRO LTDA - ME - CNPJ: 00.231.656/0001-15 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

RECURSO INOMINADO
. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE NÃO SOLICITADO. TRANSFERÊNCIA DA LINHA DE TITULARIDADE DA EMPRESA AUTORA PARA TERCEIRO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. PERDA DA LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS ARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser providos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o consumidor não solicita a portabilidade da linha, a empresa promove a alteração sem sua anuência, bem como houve a perda da linha que era de sua titularidade por cerca de 20 anos, tal fato constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que houve contradição no julgado, uma vez que foi negado provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que a sentença havia condenado a reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral, contudo, inexiste a referida condenação, tendo sido interposto recurso inominado a fim de que a ré fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista que foi realizada a portabilidade da linha comercial da empresa sem pedido do titular desta.

Ao final requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir a contradição apontada.

O Embargado se manifestou em 26/06/2023.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1024652-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Metal Eletro Ltda ME

Embargado(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Verifico que há equívoco na decisão, ora embargada, tendo em vista que deixou de condenar a reclamada ao pagamento de indenização de dano moral, em razão de já ter sido fixada a referida indenização na sentença recorrida.

Entretanto, a sentença confirmou a tutela de urgência concedida e converteu-a em perdas e danos, tendo arbitrado o valor de R$ 5.000,00 a este título, por esse motivo, entendo que houve erro material na decisão colegiada que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhe provimento
, declaro nula a decisão colegiada impugnada, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com
os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela Autora
.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar e no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos e CONVERTE-LA em PERDAS e DANOS arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a devida correção pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da data de impossibilidade de sua conversão manifestada pela requerida, e julgar IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

No presente caso, a reclamante, ora recorrente, aduz que é titular das linhas telefônicas sob n º (65) 3322-9230 e (65) 3623-3151, desde 2004. Alega que no meio do mês de maio de 2021, a empresa Jovem Pan Cuiabá, entrou em contato com a reclamante para informar que estava recebendo diversas ligações de clientes por meio do número (65) 3623-3151.

Desta forma, entrou em contato com a ré para certificar o que estava acontecendo, pois em nenhum momento solicitou transferência ou cancelamento da linha (65) 3623-3151, assim, tentou reaver o número, mas sem êxito, pois já estava sob a titularidade de empresa diversa.

Em contrapartida a reclamada sustenta que apenas atendeu ao pedido de portabilidade que foi realizado junto a VIVO S.A, não havendo qualquer responsabilidade quanto à transferência da linha feita para terceiro, vez que não foi identificado nenhuma divergência no pedido da portabilidade, assim, a partir da data do pedido de portabilidade que ocorreu em 03.12.2020, qualquer suporte na linha (65) 3623-3151, passou a ser de responsabilidade da empresa VIVO.

Sendo assim, entendo que ainda que se trate de pessoa jurídica, restou configurado lesão a sua honra no momento em que houve a transferência de titularidade de sua linha telefônica sem solicitação, posto que a linha pertencia a empresa desde o ano de 2004, sendo um meio de comunicação junto aos clientes.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Destaco ainda que o número que foi realizado a portabilidade, qual seja, o (65) 3623-3151, consta no painel da loja como sendo seu contato telefônico comercial, portanto, o
quantum
indenizatório deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de serem considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1%, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023